Tribunal: TJDFT
Processo: 0720281-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720281-58.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ROBERTO ALVES PEREIRA JUNIOR, CHRISTINE BEATRIZ NASCIMENTO CARNEIRO PEREIRA RECORRIDO: VINICIUS PEREIRA AIRES DESPACHO Na petição de ID 78293507, a parte recorrente informa que, por lapso, não foram anexadas as guias de recolhimento do preparo, com seus respectivos comprovantes de pagamento, bem como o substabelecimento ao advogado subscritor do recurso especial. Requer o recebimento dos documentos anexados, com o reconhecimento de que os vícios foram sanados de forma completa e imediata. Contudo, na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. Desse modo, intime-se a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro, na forma do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Intime-se a parte recorrida para apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade, oportunidade na qual a regularidade do preparo será novamente analisada. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024